Tribunal: STF
Processo: HC 70625
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL. AÇÃO DE
DEPOSITO, COM JULGAMENTO DEFINITIVO. RÉU INTIMADO PESSOALMENTE PARA
PAGAR O QUANTO DEVIDO OU DEVOLVER O BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM
GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969, QUE ALTERA O ART. 66 DA LEI N.
4.728, DE 1.07.1965. CONSTITUIÇÃO, ART. 5., LXVII. NÃO HÁ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU OFENSA A CONSTITUIÇÃO NO DECRETO DE
CUSTODIA, APÓS DECISÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE DEPOSITO, COM A NÃO
DEVOLUÇÃO DO BEM, NEM O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE, PELO
PACIENTE, CONFIGURANDO-SE A SITUAÇÃO DE DEPOSITARIO INFIEL, PREVISTA
NO ART. 5., LXVII, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.